Tribunal: TJSP
Processo: 1002025-54.2024.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Prestação de serviço de fornecimento de água e esgoto. Procedência parcial do pedido. Inconformismo por parte do autor.

Cominação à concessionária ré o fornecimento de água e esgoto ao imóvel do autor e sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Coisa julgada material e formal (arts. 505 e 1.013,

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Prestação de serviço de fornecimento de água e esgoto. Procedência parcial do pedido. Inconformismo por parte do autor.

Cominação à concessionária ré o fornecimento de água e esgoto ao imóvel do autor e sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Coisa julgada material e formal (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

Indenização por danos morais. Quantum. Negativa de fornecimento de serviço essencial. Majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00. Montante proporcional e compatível com a extensão do dano, que não proporcionará enriquecimento indevido e exagerado e é capaz de impor punição à ré, mormente na direção de evitar atuação reincidente. Exegese do art. 944 do CC. Precedentes. Honorários advocatícios majorados para 20% do valor da condenação. Exegese do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Sentença reformada. Recurso de apelação parcialmente provido.